Tribunal: TCU
Processo: 036.719/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 335319, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 335319, função null, que teve como objeto .ONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, ABAIXO DISCRIMINADAS: 01- PERFURACAO DE POCOS - 25 02- EQUIPAMENTOS PARA POCOS - 58 03- CONSTRUCAO DE BARRAGENS - 07 04- CHAFARIZ - 56 (no da TCE no sistema: 3062/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1832/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 036.719/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Gonzaga Paes Landim (XXX.116.553-XX) 1.2. Órgão: Governo do Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 180; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.